Tribunal: TJSP
Processo: 1000460-62.2016.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de procedência do pedido. Apelação do réu. Pedido de justiça gratuita indeferido. Intimação para recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias. Pedido de diferimento do preparo. Inadmissibilidade. Requerimento a destempo. Pretensão que, além disso, não se enquadra no disposto do art. 5o Da Lei

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de procedência do pedido. Apelação do réu. Pedido de justiça gratuita indeferido. Intimação para recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias. Pedido de diferimento do preparo. Inadmissibilidade. Requerimento a destempo. Pretensão que, além disso, não se enquadra no disposto do art. 5o Da Lei Estadual no 11.608/2003. Deserção verificada. RECURSO NÃO CONHECIDO.